Tribunal: TJDFT
Processo: 0752718-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. PRESENTES PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO. COMPATÍVEL COM A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. PANDEMIA DE COVID-19. INVIÁVEL A SOLTURA PELA POSSIBILIDADE ABSTRATA DE CONTAMINAÇÃO. PACIENTE DEVE SER TRANSFERIDO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Evidenciadas, pelas circunstâncias concretas dos fatos a gravidade da conduta e a periculosidade do Paciente, preso preventivamente por prática de crime de roubo majorado, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando se constata a inadequação de outras medidas cautelares.
2. Subsistindo os mesmos fundamentos para a prisão preventiva anteriormente decretada, mantém-se a sentença condenatória que preservou motivadamente a constrição cautelar, porquanto inexistente coação ilegal, já que não foram alteradas as situações fáticas e de direito até a presente data.
3. A jurisprudência é firme no sentido de que a constrição cautelar é compatível com o regime semiaberto, pois os regimes de cumprimento de penas são apenas graus da execução penal.
4. Atendidas as medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62, no sentido de que Tribunais e magistrados adotem posturas para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19, no âmbito dos sistemas da justiça penal; e diante da ausência de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade excepcional de liberação do sentenciado, a concessão de liberdade não dever ocorrer apenas fundamentada na possibilidade abstrata de contaminação pelo novo coronavírus.
5. Ordem parcialmente concedida.